Tribunal: STF
Processo: SS 601
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-03
Data de publicação: 1994-02-03

Ementa:
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, VERSANDO TEMA
CONSTITUCIONAL RELEVANTE, CONCERNENTE A VINCULAÇÃO ENTRE A
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS ( ART. 37, XIII, DA C.F.), COM
GRAVE REPERCUSSAO SOBRE A ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL.
           AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.